Tribunal: TJSP
Processo: 2014683-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000164297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2014683-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibiúna, em que é Impetrante Doutor
MAURO ATUI NETO e é Paciente JUAREZ DAVID DOS SANTOS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram a impetração.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2014683-13.2020.8.26.0000 - 1a Vara de Ibiúna- Voto no 1882
2
VOTO No 1882
Habeas Corpus no 2014683-13.2020.8.26.0000
Comarca: Ibiúna
Impetrante: doutor Mauro Atui Neto
Paciente: Juarez David dos Santos
Ementa:
1-)"Habeas Corpus", com pedido liminar. Pleito de liberdade provisória.
2-)Matéria já analisadas por esta C. Corte e não comporta novo
pronunciamento. Ausência de comprovação de alteração da situação fático-jurídica, capaz
de ensejar nova apreciação.
3-) Ordem não conhecida.
I Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Juarez David dos Santos, preso desde 25.5.2019 por suposta prática de
tráfico de drogas, associação criminosa e posse de arma de fogo e munição.
Questiona-se decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em
preventiva, sob o argumento de padecer de fundamentação idônea a demonstrar
periculum libertatis, uma vez que os motivos expostos se prestam a justificar qualquer
outra decisão de acusados por tráfico ilícito, bem como ausentes os pressupostos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, de modo a caracterizar
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.
Requer, pois, a concessão de liberdade provisória, diante do cabimento das
medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 do Código de Processo
Penal.
O pleito de liminar foi indeferido (fls. 138/140), tendo sido referida decisão
questionada perante o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Habeas Corpus no
559.987/SP, indeferido liminarmente pelo e. Ministro Ribeiro Dantas (cf. fls.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2014683-13.2020.8.26.0000 - 1a Vara de Ibiúna- Voto no 1882
3
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não conhecimento
da impetração (fls. 143/145).
II – Fundamentação
A impetração não comporta conhecimento.
O pleito de liberdade provisória trata-se de mera reiteração de matéria já
deduzida anteriormente, no bojo do Habeas Corpus no 2225299-97.2019.8.26.0000,
também impetrado em favor do paciente, de relatoria do e. Des. Guilherme Strenger,
mesmo porque, por ocasião do julgamento respectivo, aos 30.10.2019, esta C. 11a
Câmara de Direito Criminal se pronunciou - à exaustão – acerca da questão em tela (cf.
v. acórdão reproduzido por cópia a fls.).
Além disso, na hipótese, não se demonstrou ter havido modificação fática
com relação ao cenário apresentado, nada justificando, portanto, nova análise da questão
por esta C. Turma julgadora.
Não bastasse, a matéria em tela também já foi objeto de análise pelo c.
Superior Tribunal de Justiça no AgRg no Habeas Corpus no 544.235/SP, ocasião em que
decidiu-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da
ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois foram
encontrados na residência do paciente 787,9 gramas de cocaína e 42 de maconha, além
de um revolver e 33 cartuchos intactos e 2 deflagrados. Ressalta-se, ainda, o
envolvimento de adolescente, enteado do paciente, na comercialização das referidas
substâncias (cf. fl).
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não conhecimento da impetração.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.